Tribunal: CARF
Processo: 10880.659063/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.659063/2012-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.510 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
HOSPICARE COMERCIAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/03/2011
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
CANCELAMENTO
APÓS
DESPACHO
DECISÓRIO.
VEDAÇÃO.
RETIFICAÇÃO.
FORMA
ESPECÍFICA. OBRIGATORIEDADE.
O pedido de cancelamento da DCOMP deve ser gerado a partir do Programa
PER/DCOMP, o qual somente será deferido caso a compensação se encontre
pendente de decisão administrativa. A retificação da DCOMP deve requerida
pelo sujeito passivo mediante a apresentação de documento retificador gerado
a partir do Programa PER/DCOMP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lazaro Antonio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Luis Felipe de Barros Reche (suplente
convocado), Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Joao Paulo Mendes Neto, Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco (Vice-Presidente), Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão n. 02-60.053
proferido pela 2a Turma de Julgamento da r. Delegacia da Receita Federal do Brasil de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.659063/2012-12
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.510 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.659063/2012-12

Julgamento em Belo Horizonte que decidiu, por unanimidade de votos, julgar improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada.
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório no rastreamento 42039515 emitido eletronicamente em 03/01/2013, referente ao
PER/DCOMP no 13603.27100.250912.1.3.04-9302.
A Declaração de Compensação gerada pelo programa PER/DCOMP foi
transmitida com o objetivo de compensar o(s) débito(s) discriminado(s) no referido
PER/DCOMP com crédito de COFINS, Código de Receita 2172, no valor original na data de
transmissão de R$57.006,17, decorrente de recolhimento com Darf efetuado em 25/04/2011.
De acordo com o Despacho Decisório, a partir das características do DARF
descrito no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível
para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP. Assim, diante da inexistência de
crédito, a compensação declarada NÃO FOI HOMOLOGADA.
Como enquadramento legal citou-se: arts. 165 e 170, da Lei no 5.172 de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN), art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996.
Cientificado do Despacho Decisório em 22/01/2013, o interessado apresentou a
manifestação de inconformidade em 06/02/2013, tendo solicitado a reconsideração do Despacho
Decisório, informando que o PER/DCOMP no 13603.27100.250912.1.3.04-9302 deveria ter sido
cancelado à época e tal fato não ocorreu.
Registra ainda que o PER/DCOMP no 13603.27100.250912.1.3.04-9302 que
corresponde ao despacho decisório citado foi substituído pelo PER/DCOMP no
02446.33123.270912.1.3.04-3050, transmitido em 27/09/2012.
A r. DRJ decidiu pela improcedência do em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL – COFINS
Data do fato gerador: 31/03/2011
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CANCELAMENTO APÓS
DESPACHO DECISÓRIO. VEDAÇÃO.
O pedido de cancelamento da DCOMP deve ser gerado a partir do
Programa PER/DCOMP, o qual somente será deferido caso a
compensação se encontre pendente de decisão administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO.
A retificação da DCOMP deve requerida pelo sujeito passivo mediante a
apresentação de documento retificador gerado a partir do Programa
PER/DCOMP.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.510 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.659063/2012-12

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.
A Recorrente apresenta Recurso Voluntário em reitera as razões de sua
inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Relator.
O Recurso é tempestivo e apresentado por procurador devidamente constituído,
cumprindo os requisitos de admissibilidade.
Não assiste razão à Recorrente. O cancelamento de PER/DCOMP deve ser
realizado por meios próprios e seguindo procedimentos específicos, conforme determina a
legislação de vigência. Nesses termos inclusive a r. decisão recorrida:
O manifestante alegou que, à época, deveria ter cancelado a DCOMP no
13603.27100.250912.1.3.04-9302, acrescentando que promoveu a sua substituição pelo
PER/DCOMP no 02446.33123.270912.1.3.04-3050.
Cumpre destacar que a Instrução Normativa RFB no 1300, de 20 de novembro de 2012,
determina que o pedido de cancelamento da DCOMP deve ser veiculado através do
programa PER/DCOMP, e só será deferido se esta se encontrar pendente de decisão
administrativa, conforme estabelecido nos arts. 93 e 107 (no mesmo sentido, são as
disposições da IN RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008).
Portanto, o interessado deveria ter apresentado à Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) um Pedido de Cancelamento gerado a partir do Programa PER/DCOMP,
enquanto a declaração de compensação estivesse pendente de decisão administrativa;
todavia, o próprio interessado admite que não apresentou tal pedido de cancelamento.
Assim, por não ter sido utilizado o Programa PER/DCOMP e pelo fato de já ter sido
proferido Despacho Decisório pela autoridade competente, é vedado o cancelamento da
DCOMP no 13603.27100.250912.1.3.04-9302.
Da mesma forma, a “substituição” de DCOMP somente pode ser feita por meio de
retificação requerida pelo sujeito passivo mediante a apresentação de documento
retificador gerado a partir do Programa PER/DCOMP, conforme determina o art. 87 da
Instrução Normativa RFB no 1300, de 2012 (art. 76 da IN RFB no 900, de 2008).
A DCOMP no 02446.33123.270912.1.3.04-3050, por não se tratar de documento
retificador (conf. atesta a tela abaixo), para todos os efeitos legais, não substitui a
DCOMP no 13603.27100.250912.1.3.04-9302 como pretendeu o manifestante:
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.510 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.659063/2012-12

A utilização da DCOMP, ao tempo que traz garantias ao contribuinte no que diz
respeito à consumação da compensação prevista na legislação tributária, inclusive
estipulando que a compensação declarada à RFB extingue o crédito tributário, sob
condição resolutória de sua ulterior homologação, também impõe obrigações e limites
para atuação do contribuinte, visando à correta operacionalização do procedimento nos
sistemas da Receita Federal, no que tange ao processamento das informações, à
verificação da consistência do crédito e aos controles de sua utilização, além da
cobrança de eventuais débitos indevidamente compensados.
Portanto, diante da impossibilidade de ser acatado o cancelamento ou a substituição da
DCOMP no 13603.27100.250912.1.3.04-9302, constatada ainda a insuficiência do
crédito, não há como homologar a compensação em litígio, ficando convalidado, em
todos os seus termos, o Despacho Decisório contestado.
Assim, imperativa a confirmação e adoção da decisão recorrida, nos termos da
Portaria MF no 343, de 09/06/2015, que aprovou o Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), com a alteração da Portaria MF no 329, de
04/06/2017, que acrescentou o § 3o ao art. 57 da norma regimental:
Portaria MF no 343, de 09/06/2015 (RICARF) - Art. 57. Em cada sessão de julgamento
será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quorum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida -
(seleção e grifos nossos).
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.510 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.659063/2012-12

Assim, pelas razões acima expostas, voto por conhecer e negar provimento ao
recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital